Tribunal: STF
Processo: ARE 1587097
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Alegado erro médico. Indenização por danos morais. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, seria possível superar o óbice apontado na decisão agravada. 

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.  

    4. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o recurso extraordinário. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.